Tribunal: CARF
Processo: 10735.002428/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.002428/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.297 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JOSÉ LUÍS FONSECA MARINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o Contribuinte acima identificado foi emitida, em 05/05/2008, a Notificação de
Lançamento de fls. 06 a 09, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.002428/2008-11
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.297 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002428/2008-11

exercício 2006, ano-calendário 2005, tendo resultado em um saldo de imposto igual a
zero.
O lançamento foi decorrente da constatação de compensação indevida de IRRF, no
valor de R$ 1.121,29, relativa à fonte pagadora Ampla Energia e Serviços S/A, CNPJ
33.050.071/0001-58, correspondente à diferença entre o valor declarado e o total do
IRRF informado pela fonte pagadora por meio da DIRF, tendo sido glosada a quantia
integral declarada.
Cientificado do lançamento em 16/05/2008 (Aviso de Recebimento de fls. 22), o
Interessado protocolou, em 06/06/2008, a impugnação de fls. 02 a 04, juntamente com
os documentos de fls. 10 a 17, alegando, em suma que:
a) o IRRF glosado refere-se a rendimentos recebidos em decorrência de ação trabalhista
e que, embora o imposto tenha sido retido, a fonte pagadora não cumpriu com sua
obrigação de prestar essa informação por meio da DIRF;
b) requereu o desarquivamento do respectivo processo judicial com o intuito de extrair
cópias dos documentos necessários à comprovação da retenção do imposto de renda,
mas devido à morosidade do Poder Judiciário, ainda não conseguiu seu intento;
c) a glosa do IRRF retido trouxe, de imediato, a impossibilidade de exercer suas
atividades, pois foi privado de movimentar sua conta corrente, desrespeitando os
princípios constitucionais do direito ao sigilo financeiro.
Diante do exposto, requer o acolhimento de sua impugnação e o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Com base no artigo no art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de
2009, alterada pela Instrução Normativa RFB no 1061, de 04 de agosto de 2010, foi
analisada a impugnação e apreciados os documentos apresentados, conforme Termo
Circunstanciado de fls. 35 e Despacho Decisório de fls. 36, de 10/02/2014, tendo sido
decidido pela manutenção do lançamento, em virtude de não ter sido apresentada
documentação comprobatória da retenção ou recolhimento do imposto de renda
glosado.
Cientificado da decisão acima citada em 22/05/2014 (Aviso de Recebimento de fls. 40),
o Contribuinte não se manifestou.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido distribuídos a
este julgador.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRRF. COMPENSAÇÃO.
É passível de dedução do imposto devido apurado na declaração de ajuste anual do
IRPF o imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada sua retenção ou
recolhimento, nos termos da legislação tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 14/10/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
É o relatório.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.297 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002428/2008-11

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade temporal contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Conforme infere-se pela leitura do texto acima, o prazo para interposição de
recurso voluntário é de 30 (tinta) dias contados da ciência da decisão de 1a instância.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil, norma aplicada de forma
subsidiária ao processo administrativo fiscal, nos casos de omissão de sua regra matriz, , dispõe
no §6o do artigo 1.003, o seguinte:
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados,
a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério
Público são intimados da decisão.
...
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso.
Dos autos, verifica-se que a data da ciência do Acórdão da DRJ (e- fls. 49)
ocorreu em 13/08/2015, quinta-feira sendo, portanto, o termo final para interposição de
recurso voluntário o dia 14/09/2015.
O contribuinte apresentou sua peça recursal (e-fls. 53/54), apenas em 14/10/2015,
quarta-feira, ou seja, após o limite do prazo para interposição de recurso.
Desta forma, ficou caracterizada a intempestividade do recurso voluntário que,
consequentemente, atribui às conclusões do julgamento de 1a instância, caráter de definitividade
no âmbito administrativo, conforme dispõe o inciso I do artigo 42 do Decreto no 70.235/72:.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.297 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002428/2008-11

Fl. 88
DF CARF MF
Original